Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Distrito Federal a internação compulsória do filho da autora em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a determinação judicial de internação compulsória; (ii) estabelecer se constitui obrigação do Distrito Federal promover e custear tal tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, comando que irradia força na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização dos serviços correspondentes, e, no âmbito do Distrito Federal, nos artigos 204 e seguintes da Lei Orgânica.
4. A Lei 10.216/2001, que redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece os seguintes requisitos cumulativos para a internação compulsória: demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares (artigo 4o); laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação (artigo 6o); e determinação judicial levando em conta as condições de segurança do estabelecimento (artigo 9o).
5. No caso concreto, todos os requisitos legais encontram-se preenchidos, conforme demonstra a robusta prova documental produzida nos autos, que atestam a gravidade do quadro clínico e embasam a necessidade de internação compulsória, demonstrando que os recursos extra-hospitalares foram esgotados, que há exposição a comportamentos de risco e que a internação é imprescindível para o adequado manejo dos sinais e sintomas apresentados, estabilização do quadro psíquico e adequada evolução dentro das propostas terapêuticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: 1. A internação compulsória para tratamento psiquiátrico e de dependência química está condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na Lei 10.216/2001, quais sejam: insuficiência dos recursos extra-hospitalares, laudo médico circunstanciado caracterizando os motivos da internação e determinação judicial. 2. Preenchidos os requisitos legais e comprovada a necessidade do tratamento mediante laudo médico circunstanciado, é dever do Estado promover e custear a internação compulsória em clínica especializada, seja na rede pública ou, inexistindo vaga, em estabelecimento particular às expensas do Poder Público, em observância ao direito fundamental à saúde.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o; CPC, art. 496, I; LODF, arts. 204 e seguintes.